Tribunal: TJES
Processo: 5003963-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Substituição Tributária; Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003963-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: RAFAEL DE ANCHIETA PIZA PIMENTEL
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA –
MÉRITO – E
XCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE – SÓCIO DISSIDENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE QUANTO AO TERMO DE INSCRIÇÃO Nº 47091/2009 – DÉBITO CONSTITUÍDO ANTES DA RETIRADA DO AGRAVADO DA SOCIEDADE – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL AO FISCO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE MULTA, MAS INCAPAZ DE IMPEDIR O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PARCIAL DO AGRAVADO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NÃO CABIMENTO – AGRAVADO NÃO EXCLUÍDO DO POLO PASSIVO – INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
N
o
caso
em apreço
, não
restou
caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade,
pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo d
o

Município
agravante
, que busca a reforma da
decisão que
acolheu

em parte
a exceção de pré-executividade
apresentada
na origem,
defendendo o automático redirecionamento da execução fiscal em face do sócio
agravado
. Preliminar
rejeitada.

2.
O

ora agravado
anexou cópia da
N
otificação
E
xtrajudicial remetida ao escritório
Romano Maestri & Piza Pimentel Advocacia Empresarial
e
Internacional/Business & Internacional Law. - M
E
,
na qual
que informa a sua retirada unilateral da sociedade, bem como
do
requerimento remetido à OAB/ES
no qual pleiteia a

sua
retirada unilateral
da sociedade,
documentos esses datados
de
26/03/2009.

3.
O
ora agravado se desincumbiu com êxito do ônus de d
emonstr
ar
a
sua ilegitimidade passiva
quanto aos
T
ermos de
I
nscrição n
º
46589/2010, 45288/2011, 5438/2012 e 43467/2013
,

porém, não obteve o mesmo sucesso com relação a
o Termo de Inscrição nº 47091/2009
referente ao débito de
ISS constituído em 0
7
/01/2009,
uma vez que
a
sua
saída ocorreu somente
26/03/2009,
portanto,
após a constituição e inscrição do
débito
em dívida ativa.

4
.
Conforme se extrai do
art. 5, II do
Código Tributário do Município de
Vitória (Lei nº 3.112/93)
, a comunicação das ocorrências que possam gerar, modificar ou extinguir a cobrança de tributos ao fisco
constitu
em
-se
em
obrigação imposta ao contribuinte ou ao responsável tributário. Não obstante
, a ausência de comunicação ao ente público da modificação do quadro societário trata-se de mera irregularidade, passível de eventual sanção administrativa
e, por conseguinte, não é apta a impedir o reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio dissidente
, considerando-se, ainda, que a Fazenda Pública dispõe de meios eficazes de controle dos seus créditos e dos responsáveis pelo seu pagamento, antes do ajuizamento de execução fiscal
.

5
.

N
o tocante à condenação em honorários sucumbenciais,
deve-se considerar que no caso em tela foi
acolhida em parte a exceção de pré-executividade
apresentada pelo agravado

sem, contudo, ter havido extinção da execução ou a exclusão do agravado da demanda executiva. A decisão agravada deixou clara a manutenção da higidez do
Te
rmo de
I
nscrição nº 47091/2009 com relação ao ora agravado, o que implica na sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda executiva
com relação a tal
inscrição
e, por via de consequência, na sua manutenção na demanda executiva
.

6.
A situação configurada nos presentes autos merece tratamento
diverso daquele previsto pelo Tema Repetitivo nº 961/STJ, que estabeleceu o cabimento da fixação de honorários sucumbenciais em exceção de pré-executividade, quando o sócio for excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.
Tanto assim que a Segunda e Terceira Turmas do STJ, em recentes posicionamentos, decidiram que “[...]
é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida, ainda que em parte, para extinguir a Execução Fiscal, total ou parcialmente, ou para reduzir o seu montante, ou para excluir algum executado, o que não ocorreu, no caso dos autos, em que o Tribunal de origem deixou consignado que ‘não houve nem extinção e nem redução do valor da dívida executada, visto que os créditos tributários subsistem em sua integralidade, somente não sendo fixados honorários advocatícios na execução de origem
’”

(AgInt no AREsp n. 1.771.916/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

No mesmo sentido, vide
(
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.032.856/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

7.
Na linha do entendimento firmado pelo STJ, embora o valor individual do débito atribuído ao agravado tenha sido reduzido, não houve a extinção da execução fiscal na origem e nem tampouco a exclusão do agravado da demanda, pressupostos exigidos pela jurisprudência da Corte Superior para a condenação do ente público em honorários, em situações como a que se apresenta nos autos.
Desse
modo, não é cabível a condenação do Município agravante em honorários sucumbenciais, devendo a decisão agravada ser reformada, nessa parte.

8.
Recurso
parcialmente
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5003963-63.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: RAFAEL DE ANCHIETA PIZA PIMENTEL

Advogado do(a) AGRAVADO: RAFAEL DE ANCHIETA PIZA PIMENTEL - ES8890-A

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de
agravo de instrumento,
com pedido de
atribuição de
efeito suspensivo,

interposto
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a Decisão ID 12653829, proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, Dra. Isabella Rossi Naumann Chaves
, que acolheu em parte Exceção de Pré-Executividade manejada por
RAFAEL DE ANCHIETA PIZA PIMENTEL
para reconhecer a sua ilegitimidade e afastar a sua responsabilidade apenas quanto aos termos de inscrição nºs 46589/2010, 45288/2011, 5438/2012 e 43467/2013, mantendo-a quanto ao termo de inscrição nº 47091/2009.
Nesses termos, condenou o Município de Vitória ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o proveito econômico.

Em
s
uas razões recursais
o

Município
agravante aduz, em
síntese
, que:
(i
)

é obrigação do contribuinte manter seus cadastros atualizados, sendo vedado valer-se da própria torpeza
;
(ii)
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido que é possível redirecionar a Execução Fiscal contra sócio que conta como corresponsável na CDA;
(iii)

na forma do art. 134, VII do CTN, resta clara a responsabilidade do agravante com relação ao crédito tributário;
(iv)
O ajuizamento da Execução Fiscal se deu em razão do não pagamento dos débitos constantes da CDA, portanto, quem deu causa à instauração do processo foi o excipiente, de modo que não há que se falar em condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários, sob pena de ofensa ao princípio da causalidade.

D
ecisão proferida em ID 3136046,
pelo Desembargador que me antecedeu neste Gabinete,

no sentido de
indeferir a atribuição do efeito suspensivo pretendido.

Contrarrazões em ID 2673382,
arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pel
o desprovimento do presente agravo.

A
ntes de adentrar nas razões recursais, passo a analisar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo agravado.

PRELIMINAR:
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE

O

agravad
o
alega
, em sede preliminar, a ausência de dialeticidade recursal do agravo de instrumento em exame, sob o fundamento de que
as razões do recurso interposto não impugnam os fundamentos da decisão recorrida.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta perspectiva doutrinária, entende-se que as razões recursais devem ser capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do agravante com a decisão recorrida, haja vista que busca a sua reforma para que seja reconhecida a responsabilidade do ora agravado pela dívida exequenda, o que se apresenta suficiente para impugnar a decisão recorrida e deixar claro os seus respectivos interesses na sua reforma, propiciando o pleno exercício do contraditório. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO
–
AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇÃO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma da sentença apelada.
[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018).

N
o
caso
em apreço
, não
restou
caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade,
pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo d
o

Município
agravante
, que busca a reforma da
decisão que
acolheu

em parte
a exceção de pré-executividade
apresentada
na origem,
defendendo o automático redirecionamento da execução fiscal em face do sócio
agravado
.

Assim
,
REJEITO
a preliminar
de ausência de dialeticidade recursal
.

É como voto.

Superada a preliminar arguida, consideram-se preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, razões pelas quais conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar os seus argumentos.

Trata-se, na origem, de Execução Fiscal ajuizada em face de ROMANO MAESTRI & PIZA PIMENTEL ADVOCACIA EMPRESARIAL E INTERNACIONAL / BUSINESS & INTERNACIONAL LAW. - ME, na qual o ente público municipal narra ser credor da quantia de R$ 44.273,78 (quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e três mil e setenta e oito centavos), disposta na CDA nº 4601/2016 e requer que sejam expropriados tantos bens quanto necessários para a satisfação da dívida.

Frustrada a citação pelos Correios (ID 3347627 – autos originários), o ora agravante requereu a integração dos sócios coobrigados que constam na aludida certidão de dívida ativa à lide, a saber: Rafael
d
e Anchieta Piza Pimentel
e
Ana Rosa Romano Maestri
d
e Almada, tendo o pedido sido deferido apenas em relação ao primeiro sócio, sob o fundamento de existência de divergência quanto ao segundo nome presente no título executivo (I
D
. 3763814 – autos originários).

Na sequência, o ora agravado
apresentou exceção de pré-executividade (I
D
4723995 – autos originários), arguindo
a
sua ausência de responsabilidade por ter se retirado da sociedade de advogados antes da data de ajuizamento da ação
executiva
(
em
24/06/2019) e por não ter exercido qualquer ato de gestão enquanto integrava a pessoa jurídica devedora.

O juízo de primeiro grau
, conforme já relatado, proferiu a decisão
agravada
,
por meio da qual
acolheu parcialmente a pretensão
do ora agravado

e
afasto
u a sua
responsabilidade quanto aos
T
ermos de
I
nscrição n. 46589/2010, 45288/2011, 5438/2012 e 43467/2013,
porém,
mantendo-
a
quanto a
o Termo
de nº 47091/2009.

Pois bem.

De início, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que pode o sócio ser executado se constar o seu nome como corresponsável na CDA, independente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cabendo-lhe comprovar que não teve responsabilidade pela dívida fiscal:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

[...] Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1.104.900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que
a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

Logo, uma vez que o nome do agrava
do
consta da CDA como corresponsável pelo débito tributário, isso seria o bastante para sua inclusão no polo passivo da execução (ID 3530572 – autos originários).

Assim,
incumbia
ao agrava
do
provar a inexistência da sua responsabilidade tributária, o que, em regra, deve ser promovido em embargos à execução, por demandar dilação probatória. Todavia,
ante a possibilidade de
a tese se confirmar de plano, sem necessidade de outras provas além da documental, é cabível sua apreciação no bojo de exceção de pré-executividade.

No caso, o
ora agravado
anexou cópia da Notificação
E
xtrajudicial remetida ao escritório na qual informa a sua retirada unilateral da sociedade, bem como do requerimento remetido à OAB/ES
no qual,
igualmente,
pleiteia a
sua retirada unilateral da sociedade,
documentos esses datados
de
26/03/2009
(ID 4724132 – autos originários).

Ainda, conforme bem destacado pela decisão agravada, conforme certidão nº 1225/2020, expedida pela OAB/ES, o
ora agravado
integra, atualmente, a sociedade “PIZA PIMENTEL & GABRIELI MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS” (desde 30/04/2009),
de modo que
não poderia integrar outra sociedade no mesmo período, por força do disposto no art. 15, § 4º da Lei nº 8.906/96:

Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral.

§4º Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia, ou integrar, simultaneamente, uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo Conselho Seccional.

Como se vê, o ora agravado se desincumbiu com êxito do ônus de demonstr
ar
a
sua ilegitimidade passiva
quanto aos
T
ermos de
I
nscrição n
º
46589/2010, 45288/2011, 5438/2012 e 43467/2013
, porém, não obteve o mesmo sucesso com relação ao Termo de Inscrição nº 47091/2009
referente ao débito de
ISS constituído em 07/01/2009,
uma vez que
a sua saída ocorreu somente 26/03/2009, portanto, após a constituição e inscrição do
débito
em dívida ativa.

À evidência,
os documentos acostados
revelam
a
regular
comunicação d
a
retirada unilateral do agravado da sociedade executada
,
enviada tanto para a OAB/ES, quanto para os sócios remanescentes
, o que se mostra suficiente a conferir eficácia e publicidade à
alteração
.

Esse entendimento encontra amparo n
a jurisprudência pátria, conforme se pode inferir do aresto a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FATO GERADOR ANTERIOR À RETIRADA DA SÓCIA. ILEGITIMIDADE. DESBLOQUEIO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Numa análise detida dos autos, notadamente dos instrumentos de alteração do contrato social acostado às fls. 110/113,
verifica-se que a agravante retirou-se dos quadros societários em 14/04/2014, com a respectiva averbação na JUCEA/AM em 29/04/2014, conforme ressai do carimbo de fls. 113, ou seja, anteriormente à própria inscrição da dívida ativa
ocorrida em 28/10/2015 (CDA de fls. 02 dos autos originários). II – Logo, r
esta patente a ilegitimidade passiva da agravante, uma vez não mais fazia parte do quadro societário da empresa executada quando da ocorrência do fato gerador que motivou a CDA.
III - Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-AM - AI: 40036607720228040000 Manaus, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 16/06/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2023).

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO RETIRANTE POR DÉBITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 135, III, DO CTN. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. 1. A responsabilidade tributária imposta pelo artigo 135, III, do CTN, só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprova infração à lei praticada pelo dirigente, não sendo suficiente para caracterizá-la o mero inadimplemento da obrigação tributária.
2. Não é responsável por dívida tributária, na forma do art. 135, III, CTN, o sócio que se afasta regularmente da sociedade, transferindo suas quotas a terceiro, sem ocorrer o encerramento irregular das atividades empresariais.
3. Parcelamento de dívida tributária realizado no período em que as embargantes eram sócias, porém só inadimplido três anos depois do aditivo contratual que alterou a composição societária. (TRF-4 - AC: 152424020114049999 RS 0015242-40.2011.4.04.9999, Relator: Luiz Carlos Cervi, Data de Julgamento: 19/02/2013, Segunda Turma).

No mesmo sentido, já decidiu essa E. Corte Estadual:

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO TRIBUTÁRIO SOCIEDADE EMPRESÁRIA RETIRADA DE SÓCIO RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SEGURANÇA CONCEDIDA.
I A responsabilidade pelos débitos tributários não alcança os sócios que já haviam se retirado da sociedade empresária quando do fato gerador do tributo, inclusive com o devido arquivamento na junta comercial.
Precedentes. II Constatado o direito líquido e certo do Impetrante, além do reconhecimento jurídico do pedido pela parte demandada, de rigor a concessão da segurança almejada. III Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160004675, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 08/11/2017, Data da Publicação no Diário: 13/11/2017).

No tocante alegação de ausência de comunicação da alteração da sociedade
ao fisco
,
destaca-se que o
Código Tributário do Município de
Vitória (Lei nº 3.112/93), dispõe
:

Art.
5
. Os contribuintes, ou quaisquer responsáveis por tributos, facilitarão por todos os meios ao seu alcance, o lançamento, a fiscalização e a cobrança dos tributos devidos à Fazenda Municipal, ficando especialmente obrigados a:

[...]

II - comunicar à Fazenda Municipal, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar, modificar ou extinguir obrigação tributária;

Conforme se extrai do texto legal
, a comunicação das ocorrências que possam gerar, modificar ou extinguir a cobrança de tributos ao fisco
constitu
em
-se
em
obrigação que cabe ao contribuinte ou ao responsável tributário.

No entanto,
o descumprimento de tal obrigação e,
consequentemente, a
falta de atualização cadastral perante o fisco não é passível de obstar o reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravado no caso em apreço, sobretudo po
rque

configura
, quando muito, infração por descumprimento de obrigação tributária acessória.

Com efeito,
a ausência desta providência configura mera irregularidade administrativa, podendo resultar na aplicação de multa administrativa, mas, não, na imposição, ao sócio retirante, de
responder,

por dívida
executiva que visa o recolhimento de tributo gerado após o seu desligamento.

Para corroborar, destaco o
entendimento da jurisprudência
pátria
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - FATO GERADOR POSTERIOR À RETIRADA DO SÓCIO DA SOCIEDADE - ILEGITIMIDADE VERIFICADA -
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE FAZENDÁRIA - MERA IRREGULARIDADE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do sócio que se retirou da sociedade em momento anterior a prática do fato gerador. O registro da alteração do quadro societário na Junta Comercial é meio apto a conferir publicidade de modo que
a ausência de comunicação à autoridade fazendária constitui mera irregularidade passível de sanção administrativa.
Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 10480091329577001 Patos de Minas, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – EXCLUSÃO DO SÓCIO COOBRIGADO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DO FISCO ESTADUAL – POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP N. 1.358.837/SP (TEMA 961) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Ocorrendo o desligamento do sócio coobrigado da sociedade empresarial em data anterior à constituição do crédito em execução, configura-se a sua ilegitimidade passiva, impondo-se sua exclusão da lide.
2 – A obrigação de informar ao Fisco o desligamento de sócio da sociedade empresarial é ônus da empresa e, ainda assim, a ausência desta providência configura mera irregularidade administrativa, podendo resultar na aplicação de multa administrativa, mas não na imposição, ao sócio retirante, do recolhimento de tributo gerado anos após o seu desligamento
[...]
(TJ-MT 10078946620198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/07/2021).

Destarte, tendo a alteração contratual sido efetivada e comunicada ao órgão competente, a não comunicação do fato, pelo contribuinte, à Repartição Fazendária é tida como mera irregularidade, que, por sua vez, não ilide a possibilidade de reconhecimento da ilegitimidade do sócio agravado, considerando-se, ainda, que a Fazenda Pública dispõe de meios eficazes de controle dos seus créditos e dos responsáveis pelo seu pagamento, antes do ajuizamento de execução fiscal.

Por fim, no tocante à condenação em honorários sucumbenciais, deve-se considerar que no caso em tela foi acolhida em parte a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravado sem, contudo, ter havido extinção da execução ou a exclusão do agravado da demanda executiva.

A decisão agravada deixou clara a manutenção da higidez do Termo de Inscrição nº 47091/2009 com relação ao ora agravado, o que implica na sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda executiva com relação a tal inscrição e, por via de consequência, na sua manutenção no polo passivo da demanda.

A situação configurada nos presentes autos merece tratamento diverso daquele previsto pelo Tema Repetitivo nº 961/STJ, que estabeleceu o cabimento da fixação de honorários sucumbenciais em exceção de pré-executividade, quando o sócio for excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Tanto assim, que a própria Corte Superior, ao debruçar-se especificamente sobre essa questão,
decidiu, em recentíssimo julgado
emanado de sua
Terceira Turma
,
datado de
28/06/2023
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA.
ACOLHIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO, PARCIAL OU INTEGRALMENTE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Os honorários advocatícios são cabíveis quando acolhida parcialmente a exceção de pré-executividade, desde que extinta a execução, ainda que em parte

[...]
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.032.856/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

No mesmo sentido, a
Segunda Turma
do STJ, ao julgar AgInt no AREsp n. 1.771.916/RS, de relatoria da Ministra Assusete Magalhães, publicado em
24/04/2023
, assim decidiu, com base em diversos precedentes da Corte:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE, EM 2º GRAU, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA NACIONAL, TENDO EM VISTA QUE O VALOR EM EXECUÇÃO JÁ SE ENCONTRA ACRESCIDO DO ENCARGO LEGAL DO DECRETO-LEI 1.025/69. CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida, ainda que em parte, para extinguir a Execução Fiscal, total ou parcialmente, ou para reduzir o seu montante, ou para excluir algum executado, o que não ocorreu, no caso dos autos, em que o Tribunal de origem deixou consignado que “não houve nem extinção e nem redução do valor da dívida executada, visto que os créditos tributários subsistem em sua integralidade, somente não sendo fixados honorários advocatícios na execução de origem”.

Nesse sentido
: STJ, AgInt no REsp 1.495.088/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/05/2018; AgInt no AREsp 1.854.517/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 03/11/2021; AgInt no AgInt no AREsp 2.038.278/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 18/08/2022; AgInt no REsp 2.004.203/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 04/10/2022.

IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.771.916/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Por conseguinte, na linha do entendimento firmado pelo STJ, embora o valor individual do débito atribuído ao agravado tenha sido reduzido, não houve a extinção da execução fiscal na origem e tampouco houve a exclusão do agravado da demanda, pressupostos exigidos pela jurisprudência da Corte Superior para a condenação do ente público em honorários, em situações como a que se apresenta nos autos.
Desse
modo, não é cabível a condenação do Município agravante em honorários sucumbenciais, devendo a decisão agravada ser reformada, nessa parte.

Assim, firme nas razões expostas, rejeito a preliminar arguida e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interposto pelo Município de Vitória para excluir o valor da condenação em honorários sucumbenciais.

É como voto.

1
Cássio Scarpinella Bueno.
Curso sistematizado de direito processual civil
, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais. 4.ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA: Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.